Tribunal: TJPA
Processo: 0012444-35.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012444-35.2018.8.14.0401

APELANTE: SAMUEL MENDES NOVAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. DESPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, portanto, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação em tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que a condição de usuário não elide a de traficante.

2.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na

ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

e

do mês de

de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lira.

Belém,

de _________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0012444-35.2018.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA BELÉM (
1ª Vara Criminal de Belém)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE:
SAMUEL MENDES NOVAES

ADVOGADO: FRANCISCO ROBERTO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: DESA.
EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

SAMUEL MENDES NOVAES contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público condenando à pena de 01 (hum) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, em regime aberto.

Consta na denúncia
que no dia 03/06/2018, por volta das 16h40, os policiais militares Sergio Rodrigues da Silva, Jean Carlos Ribeiro do Espírito Santos e Patrick David da Costa e Silva estavam realizando policiamento ostensivo pelo Bairro do Jurunas quando, ao passarem pela esquina da Travessa Monte Alegre com a Tv. Fernando Guilhon, avistaram o denunciado saindo do local conhecido como beco da maconha, motivo pelo qual o abordaram. Durante a revista os agentes públicos

encontraram em posse do denunciado 05 (cinco) “papelotes” da droga conhecida popularmente como maconha .

Indagado, o denunciado confessou que estava no local comercializando substâncias ilícitas e declarou que havia mais droga em sua residência. Ato contínuo, os policiais diligenciaram até a residência do denunciado e no local apreenderam mais dois pedaços de “maconha”, sendo a substância encontrada apreendida e o denunciado conduzido à Seccional de São Brás, confessando
à autoridade policial que a droga era de sua
propriedade, bem como que se destinavam à comercialização
.

Ao todo foram apreendidas 40,3g de “maconha”, consoante laudo

toxicológico definitivo (
Num. 7192878)
.

No ID
Num. 7193085
, sobreveio sentença condenatória.

A defesa interpôs apelação, requerendo a reforma da

decisão, a fim de que réu seja absolvido do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com o acolhimento da negativa de autoria (art. 386, IV do CPB), ou por causa da insuficiência de provas, conforme

art. 386, VII, consoante razões ID
Num. 7193087

Constam contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e total improvimento

(ID
Num. 7193087 - 7193088
).

No ID
Num. 7193089
, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

DA ABOSLVIÇÃO DO APELANTE

O Apelante protesta pela
reforma da decisão, a fim de que seja absolvido do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o acolhimento da negativa de autoria (art. 386, IV do CPB) ou por causa da insuficiência de provas (art. 386, VII do CPB).

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Laudo de Constatação e Laudo Toxicológico Definitivo (
Num. 7192878)
.

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o acusado foi abordado em via púbica, com ele encontradas
apreendidas 40,3g de “maconha”, consoante laudo

toxicológico definitivo
.

Veja-se que o Réu, ao ser interrogado pela autoridade policial, assumiu

a propriedade das substâncias apreeendidas e confessou que se detinava à
comercialização.

Quando de seu interrogatório em juízo, ratificou que a substância apreendida era de sua propriedade, porém negou que se destinasse à comercialização.

Os policiais militares que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo, oportunidade em que ratificaram o depoimentos prestado perante a autoridade policial, confirmando os fatos apontados na denúncia no sentido que o Réu foi abordado saindo de um logradouro conhecido como “beco da maconha”

sendo encontrado em seu poder tabletes de maconha, oportunidade em que se dirigiram a casa do réu, onde foi encontrada mais quantidade da mesma droga.

A DP desistiu da testemunhas de defesa arrolada.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o acusado, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Sabemos que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença impugnada neste caso.

Quanto à tese de negativa de autoria sob o argumento de que o réu seria apenas usuário pois usava a droga para domrir e recreação, tal não tem o condão de elidir a acusação, pois nada impede que o traficante seja usuário, pelo contrário, tal característica é comum nesse meio.

Assim, por ser o crime imputado ao Réu de mera conduta, uma vez encontrada substância entorpecente consigo em características peculiares, há suficiência de dados para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, e consequentemente a base para a condenação.

Ressalte-se ainda que a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, embora durante o processamento da ação penal tenham sido garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal. Assim, não logrando êxito o apelado em descontituir as provas produzidas pela acusação, não há outra alternativa senão condená-lo.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Por essas razões, configura-se como insustentável a tese absolutória, máxime ao se considerar que réu, perante a autoridade policial,

confessou ser proprietário da droga apreendida, bem como declarou que a mesma se destinaria à venda, o que foi corrobororado em juízo pelos depoimentos das testemunhas.

Quanto à tese de
insuficiência de provas, aduzindo que a atuação do Estado na apuração da conduta imputada ao réu ocorreu de forma desajustada, igualmente não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam: laudo Toxicológico nº 2018.01.001835 – QUI (ID
Num. 7192878 - Pág. 7)
, confissão do réu perante a autoridade policial, bem como depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.

(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 2014982/MG, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/05/2023